Tribunal: TJDFT
Processo: 0705767-21.2019.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705767-21.2019.8.07.0008 RECORRENTE: DANIEL DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO URBANO. DANO AMBIENTAL À UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. DECRETO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AGRAVANTES DO ARTIGO 15, INCISO II, DA LEI DE CRIMES AMBIENTAIS. CONCURSO MATERIAL. HABITUALIDADE DELITIVA. REGIME PRISIONAL FECHADO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO LEGAL DOS ARTIGOS 44 E 77 DO CÓDIGO PENAL. REPARAÇÃO AMBIENTAL. ACOLHIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática de parcelamento irregular de solo urbano e dano ambiental à unidade de conservação, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos na fase inquisitiva e em audiência de instrução, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser reformada a sentença de origem. 2. A existência de registros na folha de antecedentes penais do acusado autoriza a aplicação de percentual mais acentuado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. Cabível a análise desfavorável da culpabilidade quando a extensão do dano ambiental na unidade de conservação atingiu mais de 70.000 m2. 4. A inexistência de justo título do imóvel parcelado e a realização de obras em feriado permite a análise negativa das circunstâncias do crime e da culpabilidade, respectivamente. 5. Quando o delito ambiental foi consumado em feriado e com intuito de obter benefício pecuniário, autoriza a aplicação das agravantes do art. 15, II, alíneas “a” e “h”, da Lei de Crimes Ambientais. 6. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a habitualidade delitiva afasta o crime continuado. Além do mais, a prática de crimes com desígnios autônomos possibilita a aplicação do concurso material. 7. Correta a fixação do regime prisional fechado, quando a pena é menor de 8 anos, mas existem circunstâncias judiciais desfavoráveis. 8. A análise negativa da culpabilidade, dos antecedentes e das circunstâncias do crime impede a concessão dos benefícios previstos no art. 44 e 77 do Código Penal. 9. Havendo pedido explícito na exordial acusatória, deve ser arbitrado valor mínimo a título de reparação ambiental, em consonância com a prova técnica juntada aos autos. 10. Apelação conhecida e provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Civil, asseverando que deve ser absolvido por atipicidade da sua conduta e por ausência de provas para a sua condenação, tendo em vista que as testemunhas não souberam indicar quem contratou os serviços. Verbera que não teria havido adequação típica da sua conduta com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo, qual seja, efetuar loteamento ou desmembramento do solo ou prometer venda, reservar lote ou quaisquer outros instrumentos que manifestem a intenção de vender lote. Entende que deve ser observado o princípio in dubio pro reo; e b) artigo 59 do Código Penal, ao argumento de que deveria ter sido aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial reconhecida de forma desfavorável. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à apontada negativa de vigência ao artigo 386, incisos III e VII, do CPP, pois restou assentado no acórdão hostilizado: “Nesse contexto, não há dúvidas sobre a autoria delitiva, ante as provas documentais, periciais e orais coletadas durante a persecução penal. Diversos elementos probatórios revelam que o acusado tinha ciência da realização de loteamento irregular de solo urbano, assim como concorreu para a prática delitiva” (ID 66983242). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 59 do CP, uma vez que a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que, acerca da discricionariedade conferida ao julgador, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto para o estabelecimento do acréscimo da pena-base, já assentou a Corte Superior que “Não há violação do art. 59 do Código Penal quando as circunstâncias judiciais são negativadas com base em fundamentos idôneos. 1. Não há direito subjetivo ao réu à adoção de frações específicas na primeira fase de dosimetria" (AgRg no AREsp n. 2.733.728/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 17/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027